Tribunal: TJPA
Processo: 0803407-48.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803407-48.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: BIBIANO SILVA VINHOLTE, JOSE BATISTA VIEIRA FILHO, JAIME SILVEIRA OLIVEIRA, MANOEL SILVA MORAES FILHO, MIGUEL FERREIRA JUNIOR, RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO NETO, ROSILENE BATISTA BARROS, VALDINEI DE SA LOBO, WALLERIA DE NAZARETH TAVARES E SOUZA

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO PARÁ

IMPETRADO: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. MÉRITO. POLICIAIS CIVIS COM NÍVEL DE ESCOLARIDADE DE SEGUNDO GRAU NA ÚLTIMA CLASSE. PRETENSÃO À PERCEPÇÃO DE VENCIMENTO BÁSICO NO VALOR DE 65% DO VENCIMENTO BÁSICO DO DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL, CLASSE INICIAL. INDEVIDO. ART. 67 DA LEI COMPLEMENTAR 022/1994 DO ESTADO DO PARÁ, QUE NÃO FOI RECEPCIONADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº19/98. EXPRESSA VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO DE QUAISQUER ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS PARA EFEITO DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO PÚBLICO. ART.37, XIII DA CF/88. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO.
SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, DENEGAR A ORDEM PLEITEADA, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por BIBIANO SILVA VINHOLTE e outros para fazer cumprir a obrigação devida ao Poder Executivo do Estado do Pará em
efetivar o pagamento do vencimento dos Policiais Civis
(exceptuando-se os Delegados de Polícia) acrescentando valores previstos em dispositivos específicos da Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado, tendo em vista que ao serem pleiteados estão negando a garantia devida à categoria, em evidente desacordo com os princípios da impessoalidade, legalidade.

Os impetrantes sustentam que no ano de 1994 entrou em vigor a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Pará (Lei Complementar estadual n.º 022 de 15 de março de 1994), pela qual prevê no Art. 67, caput, que fosse somado ao vencimento dos Escrivãs, Investigadores e Papiloscopistas de Polícia Civil classe D – plano de carreira estabelecido em divisão de classes (de “A” à “D”) aos detentores destas funções - o valor correspondente a 65% (sessenta e cinco por cento) do salário-base do cargo de Delegado De Polícia classe A – plano de carreira previsto para os detentores dos cargos de Delegado de Polícia.

Aduz que ao mesmo tempo, o subsequente dispositivo legal (Art. 68, caput) prevê diferença de 5 (cinco) em 5% (cinco por cento), do percentual supramencionado, dependendo da antiguidade e atribuição técnica de cada servidor.

Afirma que os policiais de classe C, o vencimento deve incluir 60% (sessenta por cento) do salário-base garantido aos Delegados de Polícia Civil e assim sucessivamente (aos de classe B, 55% - cinquenta e cinco - e aos de classe A, 50% - cinquenta por cento). Ocorre que até o presente momento, nunca foi incorporada tal garantia ao vencimento dos impetrantes, deste o tempo em que a Lei Estadual passou a vigorar, demonstrando latente afronta ao direito líquido e certo previsto legalmente as categorias aqui representadas. Faz-se imprescindível destacar ainda, o direito dos impetrantes em não apenas ser efetivado às suas remunerações o percentual referido, mas também o valor, a título de indenização, correspondente a todos os meses em que deveriam ter recebido conforme tal paradigma salarial previsto na lei, sendo justamente o segundo ponto primordial do presente remédio constitucional, qual seja, buscar os retroativos referentes a todos os meses em que não receberam seus salários conforme preconiza a lei estadual orgânica referente às suas categorias.

Aduz que a ausência de recebimento de tal percentual se repete todo mês em que o contracheque é emitido, posto que diz respeito à prestação de trato sucessiva e natureza remuneratória, o prazo decadencial para impetração do Mandado de Segurança se renova a cada mês em que ocorre a violação, ou seja, em todos os meses.

Aduz que a conduta ilegal praticada pelas autoridades coatoras merece e precisa de reparo, vez que fere direito líquido e certo dos impetrantes conforme acima explanado.

Assevera que os requisitos para a concessão da medida liminar pleiteada, o fumus boni iuris é a demonstração pelo requerente de medida liminar da existência que um seu direito se encontra passível de ser violado pela ação ou omissão de outrem. Representa, portanto, na obrigação do requerente em demonstrar que este seu direito existe, e que se encontra em via de ser injustamente contraído, razão pela qual a situação em comento, encontra-se devidamente demonstrado em sua existência, vez que os impetrantes encontram-se amparados pela paridade prevista no art. 40, §8º da CF/88 e,
por isso, a eles devem ser estendidas as vantagens pecuniárias analisadas no presente
mandamus
e que são pagas aos servidores em atividade
.

Ao final pugnou pela concessão de LIMINAR
para determinar o IMEDIATO pagamento do vencimento base dos servidores
(representados na exordial) ocupantes da classe D (e em caso de haver algum(s) servidor(es) de outra classe, seja calculado a concessão de aumento do vencimento de acordo com o que lhe(s) for de direito, conforme o artigo 67 da L. C. n.º 022/94) dos cargos de Escrivão, Investigador e Papiloscopista base do cargo do Delegado, conforme determinação legal;

A notificação das autoridades ditas coautoras para prestarem as informações no prazo legal, sob as penas da lei;

A oitiva do membro do Ministério Público;

Após o fornecimento das informações ou transcorrido o prazo para fazê-lo, seja considerada manifestamente ILEGAL e ARBITRÁRIA a conduta praticada pela autoridade coatora consubstanciada no ato em desconformidade com o ordenamento jurídico que determina o pagamento mensal dos proventos dos impetrantes em valor a menor do que lhes é assegurado por lei,
bem como, seja condenado ao pagamento indenizatório referente aos valores retroativos devidos, de forma correta em relação a lei, desde o tempo em que passou a vigorar a Lei Complementar n.º 022/94, especificamente do que diz respeito as regras previstas no art. 67 do referido diploma normativo, aos servidores aqui representados, decretando-lhes no sentido de ORDENAR às autoridades impetradas que façam cumprir a legislação a fim de que se produzam todos os efeitos da mesma decorrente.

Inicialmente o feito foi distribuído perante a Juíza de Direito da 4ª Vara de Fazenda de Belém, que declinou de sua competência para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Id. 8621530).

Determinei o pagamento das custas processuais, conforme despacho ID. 8626689.

Os impetrantes cumpriram com o pagamento das custas, conforme ID. 8895393.

Indeferi o pedido de liminar, bem como determinei a intimação das autoridades apontadas como coatoras e ciência ao Estado do Pará, conforme Id. 8905913.

O Estado do Pará apresentou informações, conforme Id. 9103305, apontando as seguintes teses:

1 – Ilegitimidade do Governador do Estado do Pará e das demais autoridades apontadas pelos impetrantes, em razão da ausência de competência para prática do ato, uma vez que a gestão da folha de pagamentos que cabe à SEPLAD.

2 – No mérito, impossibilidade de equiparação/vinculação/atrelamento entre espécies remuneratórias desde a EC 19/98. Revogação do art. 67 da LC Estadual 22/94 pela emenda constitucional 19/98. Prescindibilidade de Ação Direta na forma pretendida pelo impetrante. Manifesta incompatibilidade do texto novo da CF com a LC 022/94.

Apesar de intimado o Delegado-Geral da PC/PA deixou de prestar informações no prazo legal, conforme Id. 10102622.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão parcial da segurança, a fim que seja garantido aos policiais o direito ao recebimento dos percentuais previstos na LC nº 22/1994, que, por sua vez, deverá receber leitura conforme a Constituição de modo que o percentual final seja desvinculado da remuneração dos delegados de polícia civil em obediência ao art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal. (Id. 10186898).

É o relatório.

VOTO

VOTO

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Secretário de Administração e Planejamento alega que as autoridades apontadas pelo impetrante são partes ilegítimas, pois, a competência para alteração de vencimentos é da SEPLAD.

De fato, o mandado de segurança visa combater suposto ato omissivo da Administração em relação aos vencimentos dos impetrantes, assim, devem ser excluídas as citadas autoridades, permanecendo a legitimidade passiva do Secretário de Estado.

Deste modo, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva quanto ao DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL, da COORDENADORIA DE CONSULTAS JURÍDICAS e da DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA CIVIL e do GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ.

MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar se os impetrantes possuem direito líquido e certo ao vencimento básico na proporção de 65% do vencimento básico do Delegado de Polícia em início de carreira, com fundamento no art. 67 da Lei Complementar 022/1994 do Estado do Pará, que dispõe:

Art. 67 - O vencimento básico do policial civil, com nível de escolaridade de segundo grau, será fixado com diferença não superior a 5% (cinco por cento) de uma classe para outra de carreira, correspondendo o de maior nível a 65% (sessenta e cinco por cento), do vencimento básico do Delegado de Polícia Civil, classe inicial, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e ao local de trabalho.

Em que pese a previsão na legislação estadual, com o advento da Emenda Constitucional nº 19/98, ficou expressamente vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, bem como, foram estabelecidas balizas para fixação dos padrões de vencimentos e dos demais componentes do sistema remuneratório, conforme inciso XIII do art.37 e incisos I, II e III do §1º do art.39 da CF/88, que prescrevem:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
.

Para ratificar a impossibilidade da referida vinculação, importa mencionar o julgamento da
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental-ADPF nº 97/PA, no qual o STF reconheceu que o art. 65 da Lei Complementar nº 22/1994 do Estado do Pará, que vincula os vencimentos dos Delegados de Polícia aos dos Procuradores do Estado do Pará, não foi recepcionado pela nova ordem instituída pela EC nº19
.

Senão vejamos a ementa do acórdão:

EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. EFICÁCIA TEMPORAL. LIMITAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO-CONHECIMENTO. ART. 65 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 22/1994 DO ESTADO DO PARÁ. VINCULAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS DELEGADOS DE POLÍCIA AOS DOS PROCURADORES DO ESTADO. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/1998. ARTS. 37, X e XIII, 39, §§ 1º e 4º, e 144, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE MATERIAL. NÃO-RECEPÇÃO. CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Por inadequação da via processual, não se conhece da arguição de descumprimento de preceito fundamental na parte em que pretendida a limitação dos efeitos da decisão judicial transitada em julgado. Precedente: ADPF 134-AgR/CE, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 06.8.2009. 2. Evidenciada relevante controvérsia constitucional sobre direito estadual anterior ao parâmetro de constitucionalidade apontado (Emenda Constitucional nº 19/1998), cabível a arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos moldes dos arts. 1º, parágrafo único, I, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999. 3. A redação conferida pela Emenda Constitucional nº 19/1998 aos arts. 37, XIII, e 39, § 1º, da Lei Maior eliminou a possibilidade de vinculação ou equiparação de cargos, empregos ou funções, por força de ato normativo infraconstitucional. O art. 65 da Lei Complementar nº 22/1994 do Estado do Pará, no que vincula os vencimentos dos Delegados de Polícia aos dos Procuradores do Estado, não foi recepcionado pela ordem constitucional-administrativa tal como redesenhada pela Emenda Constitucional nº 19/1998, o que redunda em revogação tácita, por incompatibilidade material (arts. 37, X e XIII, 39, §§ 1º e 4°, e 144, § 9º, da Constituição da República). Precedentes: ADI 4009/SC, Relator Ministro Eros Grau, DJe 28.5.2009; ADI 955/PB, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; ADI 2840-QO/ES, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJ 06.11.2003; ADI 774/RS, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 26.2.1999. Arguição de descumprimento de preceito fundamental parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada procedente em parte. (STF. ADPF 97, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

O entendimento fixado pelo Supremo em relação ao art.65 da Lei Complementar nº 22/94, do mesmo modo se aplica ao art.67, pois tende a vincular a remuneração de cargos distintos, pelo que se conclui que tal previsão também não foi recepcionada pela EC nº 19/98. Em caso semelhante, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 67 DA LC ESTADUAL N° 22/94. VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO DE QUAISQUER ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS. SEGURANÇA DENEGADA. Trata-se de Mandado de Segurança, no qual os impetrantes visam a aplicação correta do artigo 67, da LC estadual nº 22/1994 (Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Pará), com redação dada pelas LCs 46/2004 e 55/2006, em seus vencimentos. Entretanto, apesar de haver previsão legal, é necessário pontuar uma questão levantada pelo impetrante, qual seja, em que pese haver a possibilidade de vinculação mesmo na vigência da Constituição Federal de 1988, essa possibilidade parou de existir com o advento da Emenda Constitucional 19/98, que modificou os termos do artigo 37, inciso XIII, da CF/88, vedando a partir desse momento a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, evitando, assim, o efeito cascata dos reajustes remuneratórios. O art. 67 da LC 22/94 prevê uma espécie de vinculação de remuneração dos policiais com nível de escolaridade de segundo grau com o de Delegado de Polícia Civil, o que, foi tacitamente revogado pela EC 19/98, em virtude da expressa vedação à vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Ausência do direito líquido e certo. Segurança denegada.

(TJPA.7162795, 7162795, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 09/11/2021, Publicado em 19/11/2021).

PROCESSO N° 0809608-27.2020.8.14.0000 TRIBUNAL PLENO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRANTE: THOMAZ DE AQUINO CARDOSO DIAS ADVOGADOS: CLAUDIO MENDES PINHEIRO FILHO - OAB/PA Nº 28.122 E PAULO AUGUSTO RAMOS MOREIRA LEITE - OAB/PA Nº 25.990 IMPETRADOS: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ E SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. ART. 67 DA LC ESTADUAL N° 22/94. VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO DE QUAISQUER ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS. SEGURANÇA DENEGADA. Prejudicial de decadência. A tese não merece acolhimento, tendo em vista que se trata de ato de trato sucessivo, não enfrentado na esfera administrativa, ou seja, renova-se mês a mês. Prejudicial rejeitada. Trata-se de Mandado de Segurança, no qual o impetrante visa a aplicação correta do artigo 67, da LC estadual nº 22/1994 (Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Pará), com redação dada pelas LCs 46/2004 e 55/2006, em seus vencimentos. Entretanto, apesar de haver previsão legal, é necessário pontuar uma questão levantada pelo impetrante, qual seja, em que pese haver a possibilidade de vinculação mesmo na vigência Constituição Federal de 1988, essa possibilidade parou de existir com o advento da Ementa Constitucional 19/98, que modificou os termos do artigo 37, inciso XIII, da CF/88, vedando a partir desse momento a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, evitando, assim, o efeito cascata dos reajustes remuneratórios.

O art. 67 da LC 22/94 prevê uma espécie de vinculação de remuneração dos policiais com nível de escolaridade de segundo grau com o de Delegado de Polícia Civil, o que, foi tacitamente revogado pela EC 19/98, em virtude da expressa vedação à vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Ausência do direito líquido e certo. Segurança denegada. (6075765, 6075765, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 11/08/2021-, Publicado em 10/09/2021).

Não obstante, ainda, incabível invocar o direito à isonomia de vencimentos, pois, além da revogação tácita ocorrida com o art. 65, da Lei Complementar Estadual nº 22/94, tendo como paradigma a Emenda Constitucional 19/1998, não há identidade entre as atribuições do cargo de Delegado de Polícia e a dos cargos ocupados pelos Impetrantes, ainda que todos sejam parte do conjunto de atividades de Polícia Civil.

Diante disto, considerando a não recepção pela Constituição do fundamento legal que subsidia o pleito dos impetrantes, ausente o direito líquido e certo à percepção de vencimento básico na proporção de 65% do vencimento básico do Delegado de Polícia em início de carreira.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação.

Custas pelos impetrantes.

Sem condenação em honorários advocatícios por força das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25
da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/02/2023